Tribunal: TJMT
Processo: 0031760-12.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031760-12.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FULVIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 616.148.151-00 (APELANTE), FULVIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 616.148.151-00 (ADVOGADO), JOACHIM KLAUS SCHRODER - CPF: 011.363.239-88 (APELADO), INES SCHRODER - CPF: 011.390.919-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – NECESSIDADE

DE INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE QUE NÃO SE EFETIVOU – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ANTIGO ENDEREÇO CONSTANTE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA À CAUSÍDICA QUANDO A MESMA JÁ HAVIA APRESENTADO SEU NOVO ENDEREÇO NA PEÇA INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC requer a intimação da parte, pessoalmente o que no caso não se efetivou.

Tendo a parte apresentado nos autos petição onde consta seu atual endereço profissional a correspondência deveria ser encaminhada para seu novo endereço constante no processo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0031760-12-2010

APELANTE: FULVIA SOAREA DE OLIVEIRA

APELADO: JOACHIM KLAUS SCHRODER E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Fulvia Soares de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou extinto o cumprimento de sentença proferida em Ação Monitória
, com fundamento no artigo
485, inciso III c/c §§ 1º e 2º do CPC
, fundamento que a Apelante foi intimada por meio de DJE e pessoalmente para se manifestar nos autos acerca de Ofício em que o Ministério da Justiça informou a impossibilidade do cumprimento da intimação dos Executados, no entanto, a Apelante permaneceu inerte,
fundamentando, ainda pela necessidade de a parte manter seu endereço atualizado nos autos.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ocorreu a extinção da execução quando ingressou com pedido de penhora visando o cumprimento de sentença, em processo moroso em que o contraditório foi realizado por meio de cartas rogatórias.

Alega que a sentença fundamenta a intimação pessoal da Apelante do único e inalterado endereço informado no processo e não proceder a execução por meios de cooperação diplomática via Ministério da Justiça, estando equivocados os fundamentos da decisão recorrida, já que o documento sobre o qual deveria se manifestar não fala na impossibilidade mas menciona apenas uma recomendação, contradizendo o próprio histórico do órgão durante todo o processo.

Alega que, no caso, ocorreu descumprimento da intimação da parte, pessoalmente, para extinção da ação, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de regular tramitação do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023